Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731870-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARNEVALLI CUPOLILLO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO CARNEVALLI CUPOLILLO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (processo n° 0729026-95.2021.8.07.0001). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, verifica-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Portanto, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator